Tribunal: STF
Processo: ARE 902406
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário e de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interpostos em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 4, p. 153):



    “EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS/REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR ESTADUAL - FUNED - GIEFS - BASE DE CÁLCULO - 13 0 SALÁRIO E 113 DE FÉRIAS - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - ADICIONAL DE DESEMPENHO - VENCIMENTO BÁSICO - EFEITO CASCATA VEDADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - LEI FEDERAL N. 11.960109 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF) - PRECEDENTE DO STJ EM REPETITIVO - VERBA HONORÁRIA - EQUIDADE. - Nos termos do que decidiu o Órgão Especial deste eg. Tribunal Mineiro, o GIEFS integra a remuneração do servidor e, portanto, compõe a base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0024.10.090327-7/002, ReI. Des.(a) Sandra Fonseca, julgamento em 1610612013). - A teor do disposto no art. 2 0 da Lei Estadual n. 14.693103,0 adicional de desempenho é calculado sobre o vencimento básico do servidor, até porque vedado o denominado efeito cascata (art. 37, inciso XIV da CR/88, com redação dada pela EC n. 19198). - Afastada pela Corte Suprema a aplicação de parte do art. 5 0 da Lei 11.960109, em razão do reconhecimento de sua inconstitucionalidade parcial por arrastamento, no tocante às expressões "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" e "independentemente de sua natureza", conforme reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.270.439/PR, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC. Segundo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do ar?. 5 0 da Lei 11.960109" "a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a divida ostentar natureza tributá ria, para a qual prevalecerão as regras específicas". - A condenação da Fazenda Pública em honorários deve obedecer a orientação do art. 20, §§ 3 0 e 41 do CPC, não havendo cogitar qualquer modificação quando fixados em consonância com os critérios ali estabelecidos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 4, pp. 185/187).



    No recurso extraordinário da FUNED, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, VIII e XVII, e 37, caput, XIV, da Constituição Federal.



    Alega-se que a Gratificação de Incentivo à Eficientização do Serviço - GIEFS - é uma gratificação de natureza propter laborem, variável, calculada com base no cumprimento de metas de trabalho, não possuindo, portanto, natureza salarial. Afirma-se que a Lei 11.960/09 deve ser aplicada para correção monetária e juros das condenações impostas à Fazenda Pública, até que sejam modulados os efeitos da decisão proferida na ADI 4.354/DF (eDOC 4, pp. 190/214).



    Já no recurso interposto por Nilda Gonçalves Pimenta, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, e 39, § 12, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se, em síntese, que a GIEFS deve ser considerada como remuneração para fins de apurar o adicional de desempenho (eDOC 4, pp. 230/234) .



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário interposto pela FUNED e inadmitiu o recurso de Nilda ante a ausência de preliminar de repercussão geral (eDOC 4, pp. 254/258).



    Em 28.8.2015 determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral referente ao Tema 810 e neguei seguimento ao recurso interposto por Neide Pimenta (eDOC 4, pp. 279/282).



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG, concluindo que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 810 de RG, determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 4, pp. 290/292).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela FUNED, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente